Tribunal: TJMT
Processo: 0032788-94.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032788-94.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS LUIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 193.433.498-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032788-94.2019.8.11.0042

APELANTE: CARLOS LUIZ DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS
APONTANDO A TRAFICÂNCIA NO ENDEREÇO DO AGENTE – APREENSÕES DE PORÇÕES MACONHA [QUASE 190 GRAMAS], BALANÇA DE PRECISÃO, ROLOS DE PAPEL-FILME E DINHEIRO
– ATO DE COMÉRCIO EVIDENCIADO NO MOMENTO DA PRISÃO – LOCALIZAÇÃO DE UMA TROUXINHA DE MACONHA COM USUÁRIO QUE FOI VISTO [PELOS POLICIAIS] RECEBENDO ALGO DO RÉU – PORÇÃO ENCONTRADA COM O USUÁRIO QUE TINHA AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAS TROUXINHAS ENCONTRADAS COM O RÉU – NARRATIVAS SEGURAS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO –
– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – RÉU QUE REGISTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO [POR TRÁFICO DE DROGAS] –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

“Apesar do quantitativo final de pena privativa de liberdade imposto a um dos apelantes não ter superado oito anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento da sua pena deverá permanecer o fechado, justamente por ser portador de maus antecedentes (ostenta condenação transitada em julgado por fato anterior ao crime, mas com trânsito em julgado posterior), com fundamento no artigo 33, §3.º do Código Penal.”
(TJMT, N.U 0009176-36.2019.8.11.0040)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032788-94.2019.8.11.0042

APELANTE: CARLOS LUIZ DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS LUIZ DOS SANTOS JUNIOR, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O apelante requer a absolvição ou desclassificação da conduta para o delitivo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, alegando que não restou demonstrada da traficância. Subsidiariamente, pede a modificação do regime para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032788-94.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 26 de junho de 2019, por volta das 21h, na residência localizada na Rua 20, n.º 394, do Bairro Osmar Cabral, nesta cidade, o denunciado Carlos Luiz dos Santos Júnior tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 09 (nove) porções de maconha, com massa de 189,35 g (cento e oitenta e nove gramas e trinta e cinco centigramas) (...).”

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas quanto ao tráfico de drogas imputado ao apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão e nos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para maconha, cujo peso totalizou 189,35 gramas (cento e oitenta e nove gramas e trinta e cinco centigramas).

Extrai-se dos autos que, durante uma operação chamada “Tempestade de Raios”, os agentes policiais receberam informações de que no endereço do apelante estava ocorrendo a comercialização de drogas. Diante disso, eles foram ao local indicado, com a finalidade de averiguar a procedência das denúncias, quando então [durante a vigilância] observaram o réu [na frente da casa dele] entregando algo para um indivíduo [depois identificado como Gabriel Cunha Freitas].

Seguidamente, os agentes policiais, após realizadas as abordagens, localizaram com Gabriel 1 (uma) trouxinha de maconha, ao passo que na casa do réu foram encontradas mais 9 (nove) porções de maconha [com as mesmas características daquela encontrada com Gabriel], 1 (uma) balança de precisão, 2 (dois) rolos de plástico-filme, 1 (uma) tesoura e R$ 11,50 (trinta e um reais).

A autoria do tráfico de drogas está bem retratada pelos depoimentos seguros dos agentes policiais, Alisson Rocha Brizola e Frederico Candido Costa, os quais foram coerentes ao relatarem as circunstâncias da prisão e da apreensão de drogas e apetrechos em poder do réu, que corroboraram as denúncias anônimas sobre a traficância por ele exercida,
in verbis
:

“(...) enquanto atuava na operação ‘Tempestade de Raios’ recebeu denúncias anônimas de que na rua 20 do residencial Loureiro Borda (...)
estaria ocorrendo o tráfico de drogas (...); deslocamos até o local, juntamente com a equipe de patrulhamento, (...) em frente da casa (...) foi avistado o suspeito Carlos repassando um objeto para o suspeito Gabriel (...); o suspeito Gabriel tentou evadir (...), porém foi feita a busca pessoal, que foi localizado em sua posse 1 porção de substância análoga a maconha
(...); ainda foi logrado êxito
em abordar o suspeito Carlos (...); ao ser feita a busca na residência, foi localizado em seu quarto 8 porções pequenas de maconha com as mesmas características da porção localizada com o suspeito Gabriel, 1 porção média da mesma substância, 1 balança de precisão, 2 rolos de papel-filme, 1 tesoura quantia de R$ 11,50
(...).”
(fls. 25/26)

“(...) eu me recordo que foi uma operação em conjunto com o grupo de apoio do 24º batalhão, (...), a hora que chegamos no local, tinha aglomerado de pessoas dos dois lados da rua, então fizemos a abordagem e numa das casas foi localizado realmente entorpecente e alguns materiais (...).”

“(...) as denúncias citavam as características dos prováveis traficantes da região e as residências (...); então nós entramos na rua, eles avistaram as equipes, (...) conseguimos fazer o acompanhamento a pé dos dois indivíduos; (...) um dos indivíduos, se me recordo, dispensou a porção de droga e na residência dele foi localizado o entorpecente (...), a quantidade maior (...).”

Ademais, a quantidade [quase 190 gramas] e a fragmentação da droga [trouxinhas prontas para a comercialização], somadas à apreensão de balança de precisão e rolos de plástico-filme, são indicativos concretos da mercancia.

De mais a mais, o ato de comércio ficou evidenciado pela localização de 1 (uma) trouxinha de maconha na posse de Gabriel – diga-se: com as mesmas características daquelas encontradas na residência do réu –, logo após os agentes policiais observarem o apelante entregando algo a ele, na frente da casa.

Lado outro, nas duas fases, o apelante disse que a maior parte da maconha apreendida na sua residência era de sua propriedade, contudo, seria destinada ao seu consumo. Declarou que o restante, o equivalente a 50 gramas, pertencia a pessoa de Gabriel, que também havia contribuído para a aquisição da referida droga. Justificou que a balança de precisão [encontrada em sua residência] era utilizada por sua esposa, na pesagem de brigadeiros que preparava para vender. Alegou que a droga estava compactada em uma porção grande e que os policiais [no momento da abordagem] dividiram em várias porções, como também utilizaram plástico-filme [também encontrado na sua casa] para embalá-las,
in verbis
:

“(...) eu tava em casa, tinha acabado de chegar; realmente
eu comprei uma droga pro meu consumo próprio; era umas cem gramas (...); comprou eu e esse Gabriel; aí nóis ia dividir, eu dei um pedaço pra ele, fiquei com um pedaço, falei pra ele: “depois eu te dou um pedaço
’; a gente é amigo de frente, ele mora na casa um pouco mais pra cima (...); deu cento e pouquinho pra cada, cada um pagou sua parte, aí nóis tava junto no campo, fomos embora (...); (...),
eu tava na minha casa, eu tava, inclusive, fumando a maconha, de repente apareceu a polícia
, eu não resisti a prisão, nem nada, aí eles pegaram e adentraram dentro de casa (...); falei pra minha esposa acompanhar a revista (...) aí eles deram uns tapa em mim, falou ‘você tá errado, a gente que manda aqui’ (...) aí puseram eu lá pra dentro (...), aí fui acompanhar a revista, aí depois (...); aí eu falei: ‘
olha, tenho a droga pra consumo próprio’, (...) eu peguei hoje pra consumo próprio, cem gramas, que ia dividir com o guri (...); os policiais pegaram essa droga e começaram.... o insulfilme que tinha lá, que minha mulher embalava os brigadeiros, eles pegaram e começaram a embalar vários pedaços da droga
, embalou na minha frente e na frente dos vizinhos (...), em cima da viatura (...). [Por que o senhor ficou com essa droga em casa, se era metade, metade?] Não, porque assim, o guri falou que ia tomar um banho, aí eu falei: ‘também vou tomar um banho’,
eu tava com a droga, tirei um pedaço pra ele, falei toma pra você fumar e um pedaço pra mim fumar aqui agora, depois nóis dois divide certinho
.
[E essa balança de precisão?] Essa balança é da minha esposa, ela pesa brigadeiro, ela trabalha com brigadeiros
(...) os policiais até comeu quase tudo os brigadeiros que tava na geladeira. [O senhor responde por tráfico na Nona Criminal, né?] Isso (...).”

Entretanto, em que pese o apelante tenha sustentado sua condição de usuário e que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo, há provas concretas apontando a traficância, notadamente ao se considerar a localização de apetrechos comumente utilizados para a preparação e a comercialização de entorpecentes.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição do tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Saliento ainda que o usuário Gabriel Cunha Freitas [ouvido somente na delegacia], embora tenha negado que a droga encontrada com ele havia sido adquirida do apelante, sequer confirmou a versão de que ambos compraram os entorpecentes, em conjunto, para consumirem.

Outrossim, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Diante desse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(Ap 150914/2017 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal - 23.3.2018)

“O depoimento em juízo do policial que realizou o flagrante, e alinhado às demais provas produzidas nos autos, principalmente a apreensão de apetrechos (balança de precisão e plástico filme) utilizados para o embalo da maconha, são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.”
(TJMT, N.U 0004756-84.2016.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente.”
(N.U 0005627-17.2016.8.11.0042, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 04/09/2020)

Por fim, não obstante o
quantum
da pena [abaixo de 8 anos], o regime fechado foi estabelecido com base na existência de circunstância judicial negativa, qual seja os maus antecedentes [condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado em
18.9.2019
, Código 429645].

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“
Apesar do quantitativo final de pena privativa de liberdade imposto a um dos apelantes não ter superado oito anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento da sua pena deverá permanecer o fechado, justamente por ser portador de maus antecedentes
(ostenta condenação transitada em julgado por fato anterior ao crime, mas com trânsito em julgado posterior), com fundamento no artigo 33, §3.º do Código Penal.”
(N.U 0009176-36.2019.8.11.0040, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22/02/2022)

“A pena imposta - superior a 7 (sete) anos e inferior a 8 (oito) anos -, os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado, ex vi do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP (STJ, HC nº 615.004/SP).”
(N.U 0027305-83.2019.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 07/02/2022)

Nesse quadro, não há se falar em alteração do regime prisional fixado na sentença.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022